Tribunal: TJSP
Processo: 2141879-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. Pedido de parcelamento das custas iniciais, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC. Impossibilidade. Redação do dispositivo que permite o parcelamento apenas das despesas processuais (honorários periciais, por exemplo), não se aplicando às custas, nas quais se incluem as taxas judiciárias e que têm natureza tributária. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. Pedido de parcelamento das custas iniciais, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC. Impossibilidade. Redação do dispositivo que permite o parcelamento apenas das despesas processuais (honorários periciais, por exemplo), não se aplicando às custas, nas quais se incluem as taxas judiciárias e que têm natureza tributária. Decisão mantida. Recurso desprovido, com observação.